Tribunal: TJBA
Processo: 8001557-82.2021.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001557-82.2021.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE

Advogado(s)
:

APELADO: ROZEANNE SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS WILLIAN DA SILVA SANTOS, ALEXIA MANUELA DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO JACUÍPE. SERVIDOR MUNICIPAL ESTABILIZADO PELO ART. 19 DO ADCT. LICENÇAPRÊMIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL DA APOSENTADORIA. PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL SEM DISTINÇÃO ENTRE SERVIDORES EFETIVOS E ESTABILIZADOS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTAGEM DOS PERÍODOS AQUISITIVOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL QUE INSTITUIU A VANTAGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Riachão do Jacuípe contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada pelo Espólio de José Fernandes da Silva, reconhecendo o direito à indenização de 7 (sete) períodos de licençaprêmio adquiridos entre 1979 e 2017 e não usufruídos.

2. O Município sustentou: (i) prescrição quinquenal; (ii) inexistência de cargo efetivo do servidor, estabilizado apenas pelo art. 19 do ADCT; e (iii) ausência de requerimento administrativo prévio e de comprovação dos requisitos previstos na Lei Municipal nº 162/1991.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se houve prescrição quinquenal do direito à conversão da licençaprêmio;

(ii) estabelecer se o servidor estabilizado pelo art. 19 do ADCT possui direito ao benefício previsto na legislação municipal; e

(iii) verificar se a ausência de requerimento administrativo impede a conversão em pecúnia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição quinquenal não se configura. Conforme Tema 516 do STJ, o prazo inicia na data da aposentadoria, ocorrida em 31/10/2017, sendo a ação ajuizada em 24/11/2021, antes do decurso do quinquênio.

4. O servidor foi admitido em 02/09/1979, adquirindo estabilidade excepcional (art. 19 do ADCT), sem adquirir efetividade. Contudo, a legislação municipal (Lei n.º 162/1991) não distingue servidores efetivos e estabilizados para fins de concessão da licençaprêmio, utilizando o termo “funcionário” de forma ampla.

5. Para a conversão em pecúnia, aplicase a jurisprudência do STF (Tema 635) e do STJ (Tema 1086), segundo a qual a indenização é devida ao servidor que, ao se aposentar, não usufruiu o benefício, independentemente de prévio requerimento administrativo ou comprovação de necessidade do serviço, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

6. O ônus de demonstrar eventual fato impeditivo, conforme art. 373, II do CPC/2015 era do Município, que não comprovou nenhuma hipótese de perda do direito prevista no art. 129 da Lei Municipal n.º 162/1991.

7. Embora o Autor tenha ingressado no serviço público em 1979, a licença-prêmio só foi instituída a partir de 31/12/1991, com a publicação da Lei Municipal n.º 162, sendo este o marco inicial da contagem dos períodos aquisitivos. Assim, somente é devida a conversão em pecúnia de 5 (cinco) períodos de licença-prêmio não usufruídos (1992 a 1996; 1997 a 2001; 2002 a 2006; 2007 a 2011; e 2012 a 2016).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado: Recurso conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento

1. O prazo prescricional para pleito de conversão em pecúnia da licençaprêmio inicia-se na data da aposentadoria (Tema 516/STJ).

2. É assegurado ao servidor estabilizado pelo art. 19 do ADCT o direito à licençaprêmio quando a legislação municipal não impõe distinção entre servidores efetivos e estabilizados.

3. A conversão em pecúnia da licençaprêmio não usufruída independe de prévio requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração (Tema 1086/STJ e Tema 635/STF).

4. Compete ao Município comprovar fatos impeditivos ao direito, nos termos do art. 373, II do CPC/2015.

5. No caso de servidores que ingressaram no serviço público antes da entrada em vigor da Lei que instituiu a vantagem, esse é o marco inicial de contagem dos períodos aquisitivos.

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, art. 19 do ADCT.

CPC, art. 373, II; art. 927, V.

Lei Municipal nº 162/1991, arts. 128 a 135.

EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.254.456/PE (Tema 516), Primeira Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves.

STF, ARE 721.001 (Tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes.

STJ, REsp 1.854.662/CE (Tema 1086), Rel. Min. Sérgio Kukina.

STF, ARE 1069876 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.

STF, RE 558873 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso.

STF, ARE 1306505 (Tema 1157), Rel. Min. Alexandre de Moraes.

Precedentes do TJ/BA sobre licença-prêmio e servidores estabilizados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8001557-82.2021.8.05.0211
, tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO JACUÍPE

e Apelado o
ESPÓLIO DE JOSÉ FERNANDES DA SILVA
, representado pela Inventariante
ROZEANNE SANTOS SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator